Tribunal: CARF
Processo: 11543.005940/2002-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.005940/2002-44
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.673 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

COMPANHIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO - NIBRASCO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1997
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. EXPORTAÇÃO DE PRODUTO NÃO
TRIBUTADO (NT).
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de
IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996 e 1o da Lei no 10.276 de 2001.
Súmula CARF no 124.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando não houver interesse em
recorrer. Hipótese em que, ainda que fosse provido o recurso, ele não teria o
condão de alterar a decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Possas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.005940/2002-44
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.005940/2002-44

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de divergências interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 204-02.270, de 27/03/2007
(fls. 321/333), proferida pela 4a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido de Ressarcimento
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de IPI
(exportação de produtos N/T), de que trata a Lei n° 9.363, de 1996, protocolado em 30/12/2002
(fls. 03) e formalizado pelo Pedido de fl. 101, tendo como referência os 1°, 2°, 3° e 4° trimestres-
calendários de 1997.
Em análise de legitimidade, a DRF/Vitória/ES, tendo em vista o disposto no
Parecer SEFIS no 024/2003 (fls. 103/110), proferiu o Despacho Decisório de fl. 112, no qual
indeferiu integralmente o Pedido de Ressarcimento. O Despacho Decisório baseou-se, em
resumo, nos seguintes fundamentos:
a) a base da denegação do crédito foi a inexistência de respaldo na legislação de
regência para o aproveitamento de crédito do IPI, incluindo-se o presumido, nas operações que
envolvam produtos não-tributados (NT);
b) que a Lei no 9.363, de 1996, ao criar mecanismo do Crédito Presumido, o fez
na seara do IPI, de tal sorte que apenas os estabelecimentos industriais, contribuintes do IPI,
poderiam usufruir o beneficio fiscal; se fizesse jus ao incentivo, deveriam ser excluídos do
cálculo determinados insumos que, mesmo se consumirem no processo produtivo, não se
enquadram nos conceitos de matéria prima, produtos intermediários e materiais de embalagem;
c) que protocolou seu Pedido referente ao ano de 1997, em 02/01/2003, o que teria
ocasionado a decadência do direito ao aproveitamento, tendo em vista o prazo de 5 anos
estabelecido no CTN, para a recuperação de tributos; e
e) que é impossível a correção monetária dos créditos escriturais requeridos
extemporaneamente, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
Cientificado do Despacho Decisório, apresentou a Manifestação de
Inconformidade (fls. 114/126), solicitando a integralidade do crédito pleiteado, alegando que:
1. o objeto principal da empresa é a exportação de pelotas de minério de ferro,
classificado na TIPI na posição 2601.12.00 (Minérios de ferros e seus concentrados
Aglomerados), produto não tributado (N/T) pelo IPI;
2. a sua atividade consiste na aquisição de minério de ferro/estado natural, objeto
de processos específicos de industrialização, com a utilização de aglomerantes, corpos moedores,
cal virgem, energia elétrica, etc, tendo como resultado final as “pelotas de minério de ferro”
classificadas na TIPI como Aglomerados de ferro (2601.12.00), destinados ao mercado externo;
3. que a Recorrente possui direito de fruição do benefício concedido pela Lei n°
9.363, de 1996, podendo assim utilizar o Crédito Presumido do IPI, com o objetivo de minimizar
os efeitos da incidência cumulativa dos produtos destinados à exportação;
4. a interpretação da Fiscalização não pode ser levada a efeito, pois em nenhum
momento, a lei prescreve que há a necessidade de o insumo agregar-se fisicamente ao produto;
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.005940/2002-44

5. da decadência, esclarece que o Pedido de Ressarcimento do Crédito Presumido
foi protocolado no ano de 2002, e não em 02/01/2003, como supõe a decisão recorrida;
6. requer o direito à aplicação da atualização monetária dos seus créditos
presumidos do IPI, objeto do ressarcimento, pela taxa SELIC.
A DRJ em Juiz de Fora/MG, apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 11.325, de 06/11/2005 (fls. 181/196), considerou
improcedente a Manifestação de Inconformidade. A decisão assentou que:
1. o direito ao crédito presumindo do lPI instituído pela Lei n° 9.363, de
1996, condiciona-se a que os produtos exportados estejam dentro do campo de incidência
do imposto, não sendo alcançados pelo beneficio, os produtos não-tributados (NT);
2. não é considerado estabelecimento industrial para fins de IPI aquele que
elabora produtos classificados na TIPI como não-tributados (NT), bem como quem
realiza operação excluída do conceito de industrialização dado pelo RIPI;
3. a energia elétrica e os combustíveis não se enquadram e, portanto, não se
admite crédito presumido calculado sob a égide da Lei n° 9.363, de 1996;
4. inexiste previsão legal para abonar atualização monetária ou acréscimo de juros
equivalentes à taxa SELIC a valores objeto de ressarcimento de crédito de IPI.
Subsidiariamente, entendeu-se que – ainda que fosse possível cogitar o direito ao
crédito presumido alegado pela interessada, o prazo para realização do pedido já teria se
esgotado, exceto para o período de dezembro de 1997.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 229/256), reiterando e reforçando o pedido de insubsistência da decisão recorrida
tendo em vista que não ocorreu a decadência para requerer os créditos, que tem direito e são
legítimos os créditos pleiteados pela sua incidência na cadeia produtiva, e que o crédito seja
corrigido pela taxa SELIC.
Decisão de Segunda Instância
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 204-02.270, de 27/03/2007 (fls. 321/333), proferida pela 4a
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário apresentado, para reconhecer o direito ao crédito presumido referente às aquisições
de matéria utilizada na industrialização de produtos exportados, ainda que NT, e a taxa Selic a
partir do pedido . Na decisão o Colegiado decidiu que:
a) sobre a DECADÊNCIA: o prazo para requerer o ressarcimento de crédito
presumido de IPI decai após o transcurso do prazo de 5 anos da data da apuração dos créditos;
Não reconheceu o direito a todo o período pleiteado (ano de 1997), por entender que o benefício
estaria restrito ao mês de dezembro de 1997, pela operação de decadência;
b) produtos derivados de Minério NÃO TRIBUTADOS: o direito ao crédito
presumido do IPI de que trata a lei no 9.363, de 1996, deve ser reconhecido à empresa produtora
e exportadora de produtos, ainda que não tributados por 1PI em razão de imunidade
constitucional (mas, limitado ao mês de dezembro/1997);
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.005940/2002-44

c) Produtos Intermediários, não geram crédito presumido de IPI as aquisições de
produtos que não se enquadrem no conceito de matéria-prima, material de embalagem e produto
intermediário; salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente, nos termos do PN
CST n° 65/79. A energia elétrica não tem ação direta no processo produtivo, razão que impede a
sua inclusão no cômputo do valor dos ressarcimento do crédito presumido do IPI.
d) Correção taxa SELIC, o ressarcimento é uma espécie do gênero restituição,
pelo que deve ser aplicado o disposto no art. 39, §4° da Lei n° 9.250, de 1995, aplicando-se a
Taxa Selic a partir do protocolo do pedido.
Embargos de Declaração
Cientificada do Acórdão no 204-02.270, de 27/03/2007, a Fazenda Nacional opôs
Embargos de Declaração (fls. 338/341), para que o Colegiado se manifestasse sobre a omissão
quanto ao resultado do julgamento sobre a prescrição/decadência e, ainda, que se pronuncie
quanto à questão fática relacionada a esta preliminar que havia sido suscitada pela DRJ Juiz de
Fora/MG, para declarar a decadência/prescrição do período de apuração dezembro/1997.
Os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente, conforme Despacho de
fls. 344/347, com efeitos infringentes (Acórdão no 204-03.598, de 06/11/2008, fls. 344/347),
para sanar a omissão apontada no Acórdão vergastado, acrescentando ao "decisum" a expressão:
“reconhecer a prescrição dos créditos pertinentes ao período compreendido entre janeiro e
novembro de 1997”.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 204-02.270, de 27/03/2007, integrado pelo Acórdão
(Embargos) no 204-03.598, de 06/11/2008, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 350/363), apontando o dissenso jurisprudencial com relação as seguintes
matérias: (i) o reconhecimento do direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363,
de 1996, a empresa produtora e exportadora de produtos não tributados pelo IPI, e (ii) que não é
devida a correção monetária do valor a ressarcir, base na taxa Selic, desde o protocolo do pedido.
A Fazenda Nacional defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial
apontado, requer que seja admitido o Recurso Especial e, no mérito, seja-lhe dado provimento,
para reformar o Acórdão recorrido, na parte objeto deste recurso.
No exame de admissibilidade, restou observado que o recurso em questão, não
encontra-se reproduzido no vigente regimento interno - RICARF (à época, aprovado pela
Portaria MF no 256, de 2009, e sim, se assenta na possibilidade de questionar “decisão não
unânime de Câmara, quando contrária à lei ou à evidência de prova”.
No Despacho de admissibilidade restou assentado que embora não previsto no
atual RICARF, o Recurso Especial por contrariedade à lei ou à evidência da prova, referente a
Acórdão prolatado em sessão de julgamento ocorrida até 30/06/2009, deverá ser, nos termos do
artigo 4° do RICARF, processado de acordo com o rito previsto no Regimento Interno da CSRF
aprovado pela Portaria no 147, de 25/06/2007 (RI-CSRF).
Com essas considerações, e verificado o preenchimento dos requisitos, o
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, com base no Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 408/409, deu seguimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Resolução/3a Turma/CSRF
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.005940/2002-44

Os autos, então, foram equivocadamente movimentados à apreciação desta 3a
Turma da CSRF, que em sessão de 11/04/2017, entendeu que o julgamento deveria ser
convertido em Diligência à Unidade de origem, para cientificar a Contribuinte do Despacho de
admissibilidade do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, com abertura de prazo
para interposição de contrarrazões e posterior retorno dos autos a esta CSRF, para
prosseguimento, conforme consta da Resolução no 9303-000.104, de 11/04/2017 (fls. 462/466).
Contrarrazões do Contribuinte
Cientificada do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu
seguimento, o Contribuinte apresentou suas contrarrazões de fls. 501/516, requerendo que seja
negado provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, que seja mantido o Acórdão
recorrido no que tange ao reconhecimento do direito de fruir do benefício instituído por meio da
Lei no 9.363, de 1996 (crédito presumido do IPI), corrigido monetariamente pela taxa SELIC.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 204-02.270, de 27/03/2007, integrado
pelo Acórdão (Embargos) no 204-03.598, de 06/11/2008, o Contribuinte apresentou Recurso
Especial (fls. 474/484), apontando divergência com relação à seguinte matéria: “ao “dies a quo”
do prazo para requere ressarcimento de Crédito Presumido de IPI”.
Afirma que apesar de ter restado demonstrado que faz jus ao benefício instituído
pelo art. 1o da Lei no 9.363, de 1996, referente a todo o período do ano de 1997, dos meses de
janeiro a dezembro, o Acórdão ora recorrido não reconheceu o direito por entender que o
benefício estaria restrito ao mês de dezembro de 1997, pela operação de decadência. Mas em
franca oposição ao sustentada pelo Acórdão recorrido, os Acórdãos paradigmas apresentados
baseiam-se no entendimento de que o benefício conhecido como “crédito presumido”, instituído
pela Lei no 9.363, de 1996, prescreve no prazo de cinco anos, a contar do final de cada ano,
conforme demonstra no quadro no corpo do recurso.
Para comprovação do dissenso foram colacionados, como paradigmas, os
Acórdãos nos 203-09.936 e 203-10.907, alegando que:
- no Acórdão recorrido, cuidando de apuração mensal do benefício fiscal
instituído pela Lei no 9.363, de 1996, referente aos meses de janeiro a novembro de 1997,
entendeu que o prazo para requerer o ressarcimento de crédito presumido de IPI, decai após o
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da data da apuração dos créditos; e
- nos Acórdãos paradigmas n° 203-09.936 (este mais especificamente) e n° 203-
10.907, defenderam o entendimento de que o prazo decadencial para requerer o ressarcimento do
crédito presumido do IPI instituído pela Lei no 9.363, de 1996, ou para compensá-lo com outros
tributos, prescreve em cinco anos, a contar do final de cada exercício ou ano-calendário, na forma do
disposto no Parecer MF/SRF/COSIT/DITIP no 139, de 22/04/96, no seu item 4.10.
Em sede de análise de admissibilidade,
com base nos fundamentos expostos no Despacho de fls. 602/606, o Presidente da
4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, DEU SEGUIMENTO ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e do Despacho que
lhe deu seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 608/611,
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.005940/2002-44

requerendo que não seja conhecido e, caso não seja este o entendimento seja negado provimento
ao Recurso Especial do Contribuinte.
Assevera que pela análise do Recurso interposto, não se verifica a indicação dos
dispositivos legais que foram interpretados de modo divergente pelo Acórdão recorrido, motivo
pelo qual requer o seu não conhecimento. Quanto ao mérito, a Fazenda Nacional adota como
razões, a elucidativa fundamentação apresentada pela DRJ.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Por uma questão de organização, inicio o voto pela análise do Recurso Especial da
Fazenda Nacional e, em seguida, analisarei o Recurso Especial do Sujeito Passivo.
a) Recurso Especial da Fazenda Nacional
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 408/409, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Cabe ressaltar que o Recurso Especial foi interposto por “contrariedade à lei ou à
evidência da prova”, e não encontra-se previsto no atual RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 2015, referente a Acórdão prolatado em sessão de julgamento ocorrida até 30/06/2009,
será, nos termos do artigo 4o do RICARF, processado de acordo com o rito previsto no
Regimento Interno da CSRF aprovado pela Portaria no 147, de 25/06/2007 (RICSRF).
No caso, verifica-se que o Acordão foi decidido por maioria de votos, um dos
requisitos desta modalidade recursal, e, respeitante à violação de disposições legais, a peça
interposta arrola uma série de atos legais, em tese, inobservados no julgado, atendendo, também,
ao pressuposto de contrariedade à lei exigido para seu cabimento.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: “(i) reconhecer o direito ao
crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363, de 1996, a empresa produtora e
exportadora de produtos não tributados (NT) pelo IPI, e (ii) admitir a correção monetária do
valor a ressarcir com base na taxa Selic, desde o protocolo do pedido”.
(i) Reconhecer o direito ao crédito presumido de IPI, de que trata a Lei no 9.363, de 1996, a
empresa produtora e exportadora de produtos não tributados (NT) pelo IPI.
A primeira matéria é a possibilidade de cálculo do crédito presumido de IPI sobre
insumos utilizados na fabricação de produtos exportados, classificados como NT.
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.005940/2002-44

No Acórdão recorrido que, em sede de Embargos, integrou o Acórdão n° 204-
02.270, para autorizar que, no cálculo da receita de exportação, com o fim de determinação do
valor de crédito presumido de IPI, os produtos não tributados (NT), para o mês de dezembro de
1997, em virtude do reconhecimento da decadência do direito do contribuinte em relação às
exportações ocorridas entre janeiro e novembro de 1997.
Inicio a apreciação do Recurso Especial nessa matéria, considerando que no
Requerimento do Contribuinte, restou claro que a base legal adotada foi aquela prevista na Lei n°
9.363, de 1996, nos seguintes termos (fl. 4):
“(...) Diante do acima exposto, verifica-se que a Requerente possui direito de fruição
do benefício concedido pela Lei n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996, podendo
assim utilizar o Crédito Presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
como forma de ressarcimento das contribuições ao PIS/PASEP e da COFINS, benefício
esse criado com o objetivo de minimizar os efeitos da incidência cumulativa dessas
contribuições sobre os produtos destinados à exportação”.
Pois bem, o pleito da contribuinte era pelo reconhecimento de créditos presumidos
sobre insumos vinculados às receitas de exportação de “Pelotas de minério de ferro”
(Aglomerados de ferro), produto com notação na TIPI, estando portanto fora do campo de
incidência do IPI.
Os fundamentos legais sobre os quais a Contribuinte fez seu pleito são o art. 1o da
Lei no 9.363, de 1996. Veja-se:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
A criação do crédito presumido em discussão se deu pela Medida Provisória no
948 de 23/03/1995, convertida finalmente na Lei no 9.363 de 1996. Já a Lei no 10.276 de 2001,
veio apenas a trazer forma alternativa de calcular o crédito presumido anteriormente
estabelecido. Portanto, não há como ver na Lei no 10.276, de 2001, a instituição do benefício.
O que aqui se discute é justamente se a empresa faria jus ao benefício, não mais se
foi correta a apuração. Por essas razões, entendo que a análise feita em relação às mercadorias a
serem exportadas são aplicáveis tanto a uma quanto a outra das citadas Leis. As condições para a
existência do direito (certeza) ao crédito presumido é a mesma, pois originária da Lei no 9.363,
de 1996, a forma de calcular (liquidez) é distinta e escolhida pela contribuinte.
Assim, no que toca a análise do direito, toda a argumentação que se use para
entendê-lo aplicável na dicção da Lei no 9.363, de 1996, é válida para a Lei no 10.267, de 2001.
Nesse sentido, o direito ao crédito presumido com relação a exportação de produtos classificados
como NT com base na Lei no 9.363, de 1996, foi diversas vezes apreciado no CARF e a partir de
tais questionamentos chegou-se à elaboração da Súmula CARF no 124. Veja-se:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência do
IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de IPI
de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996.
Logo, não se pode reconhecer o direito ao crédito pleiteado pela contribuinte em
seu Pedido de Ressarcimento.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.005940/2002-44

E, pelo fato de não reconhecer o direito do contribuinte ao crédito presumido de
IPI pleiteado, entendo prejudicada a análise da matéria (ii) do Recurso Especial, que trata sobre a
“aplicação dos juros (calculados à taxa Selic), do montante a ser ressarcido”.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso interposto pela Fazenda
Nacional.
b) Recurso Especial do Contribuinte
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de
fls. 602/606, com os quais concordo e cujos fundamentos adoto neste voto.
Em que pese a alegação de não conhecimento posta em sede de contrarrazões pela
Fazenda Nacional, identifico clara divergência quanto ao critério de contagem do prazo para
realização do pedido de ressarcimento do Crédito Presumido do IPI: (a) a partir de cada mês, de
acordo com o acórdão recorrido, ou (b) a partir do final do ano, de acordo com os acórdãos
apresentados a título de paradigma.
Portanto, em tese, é de se conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
Contudo, pelo fato de não ser devido o próprio Crédito Presumido do IPI a
empresa produtora e exportadora de produtos classificados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI)
como "não-tributados" (NT), pela aplicação da Súmula CARF n° 124, o recurso especial
interposto pelo Sujeito Passivo perde seu objeto. Com efeito, ainda que – por suposição – fosse
considerado procedente seu pedido ele não teria o condão de alterar a decisão.
Portanto, conclui-se por não haver interesse em recorrer, o que demanda o não
conhecimento do recurso e, assim, não conheço do recurso.
Conclusão
Considerando todo o acima exposto, voto da seguinte forma:
(i) para conhecer e no mérito dar provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, e
(ii) para não conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.673 - CSRF/3a Turma
Processo no 11543.005940/2002-44

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital